Tribunal: TJMT
Processo: 0012125-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012125-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GENILDO OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 551.468.481-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEISON JUNIOR DE LIMA SOARES - CPF: 054.373.091-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINGOS GABRIEL - CPF: 026.164.759-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155
, §4.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE VALOR DA
RES
SUBTRAÍDA
E RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DOS RÉUS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 44 TCCR/TJMT –
APELO DESPROVIDO.

Descabe a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos atinentes à
inexpressividade da lesão jurídica provocada e ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GENILDO OLIVEIRA FIGUEIREDO

GLEISON JÚNIOR DE LIMA SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
GENILDO OLIVEIRA FIGUEIREDO
e
GLEISON JÚNIOR DE LIMA SOARES
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal
n.o 0012125-50.2019.811.0002
, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso IV

[concurso de pessoas]
do Código Penal
, sendo-lhes imposta a idêntica pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID 186516692
, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, os recorrentes requerem a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. III do CPP, por entenderem preenchidos os
requisitos necessários para
incidência do princípio da insignificância
.

Nas contrarrazões vistas no ID
186516696,
o Ministério Público rechaça a tese defensiva e, ao final, pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
193185675
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa em benefício dos réus.

Verte dos autos que os recorrentes
GENILDO OLIVEIRA FIGUEIREDO e GLEISON JÚNIOR DE LIMA SOARES
foram
denunciados
e
condenados
pela prática do crime de
furto qualificado
pois, no dia 22 de março de 2019, por volta das 20h00min, na propriedade rural onde está sediado o frigorífico denominado “Frigopesca”, localizado nas proximidades do Posto de Combustível “Cinquentinha”, no município de Nossa Senhora do Livramento, termo judiciário da Comarca de Várzea Grande/MT; juntamente com
Romário Wesley Gomes Ramos
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas , pré-ajustados criminalmente,
subtraíram para si ou para outrem
, com consciência, vontade e ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 05 (cinco) sacos de peixe da raça Tambacu, contendo aproximadamente 20 (vinte) espécimes em cada, avaliados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima
Domingos Gabriel
.

Contextualizado o fato, passo à análise do mérito recursal.

Da absolvição por atipicidade da conduta:

Como único estandarte recursal, a i. Defesa vindica a absolvição dos apelantes à conta da aplicação do princípio da insignificância, argumentando, nesse desiderato, que o crime não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa; que a
res furtiva
é de ínfimo valor econômico; que os 05 (cinco) sacos de pescado subtraídos seriam divididos entre os três denunciados, para garantir a subsistência de suas respectivas famílias; e que, se não fosse pela fatalidade envolvendo um dos coacusados, o proprietário sequer teria constatado a subtração dos bens - tudo a evidenciar a baixa potencialidade lesiva da conduta, autorizando-se, portanto, a aplicação do aludido brocardo jurídico.

Todavia, a detida análise dos autos evidencia que
a pretensão desmerece acolhimento
, na medida em que não estão preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pátria para aplicação da benesse almejada.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, na etapa policial,
GLEISON
relatou que duas semanas antes dos fatos ora em análise,
“foram até o ‘Fazendão’, localizado na região do Cinquentinha furtar peixes de tanque”
e que, na data fatídica, por volta das 20h00min, retornaram ao mesmo local, onde
“pescaram mais ou menos uns cinco sacos de peixe, pesando cada saco mais ou menos 25 kilos de peixe” sic
(ID 186516159, págs. 35/36).

Nesse mesmo sentido foi o relato extrajudicial de
GENILDO
, o qual confirmou a versão apresentada pelo comparsa, alegando que foi ele quem convidou os outros dois rapazes para irem até o “Fazendão” com a finalidade de furtarem peixes, bem assim, que na noite fatídica,
“pegaram cinco (05) sacos de peixes (tambacu), tendo em cada saco cerca de 15 a 20 tambacu de 35 a 40 cm”
(sic – ID 186516159, págs. 37/38).

Ao serem interrogados
sob o crivo do contraditório
, embora tenham apresentado versões ligeiramente diferentes dos fatos, os réus
GENILDO
e
GLEISON
, ao fim e ao cabo, confessaram que foram até a represa na data fatídica, durante a noite, local onde lograram pescar os
05 (cinco) sacos de peixes da espécie “Tambacu”
.

Outrossim, consoante consta do Auto de Avaliação Indireta anexado no ID 186516159 – pág. 85, as cinco bolsas de peixe subtraídas pelos denunciados foram avaliadas em aproximadamente de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); ou seja, ainda que se considere a hipótese de que o montante total seria divido em 03 (três) partes iguais, cada uma equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), o valor de cada quota parte corresponderia a cerca de
51% do salário-mínimo
vigente à época do fato, na ordem de
R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Nessa ordem de ideias, denota-se a
ausência do requisito atinente à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, pois, nesse viés, a jurisprudência estabelece que o prejuízo suportado pela vítima
não pode superar o parâmetro da décima parte do salário-mínimo vigente ao tempo da infração penal
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva
. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) – destaquei.

De mais a mais, malgrado a defesa sustente que a
res furtiva
destinava-se à subsistência dos familiares dos acusados, inexiste comprovação inequívoca acerca da extrema vulnerabilidade dos réus, tampouco peculiaridades bastantes para configuração do furto famélico; notadamente se considerada a vultosa quantidade de peixes subtraída e a afirmação feita pelos próprios acusados, no sentido de que já haviam cometido delito com idêntico
modus operandi
algumas semanas antes.

A robustecer o raciocínio, denota-se que a
reprovabilidade do comportamento dos ora recorrentes
e
a
periculosidade social da sua ação
revelam-se expressivas e aptas a afastar a bagatela própria
, porquanto, para além do elevado valor da
res furtivae
, o
crime foi perpetrado na sua forma qualificada
, em decorrência do
concurso de agentes
; o que, segundo a iterativa jurisprudência do c.
STJ
,
“
indica a maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância”
(
vide
AgRg no HC n. 849.308/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)
.

Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
(Enunciado Orientativo
n.o 44
da TCCR/TJMT).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição dos agentes com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo ser conservado o desfecho condenatório, porquanto materialmente típica a conduta.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GENILDO OLIVEIRA FIGUEIREDO
e
GLEISON JÚNIOR DE LIMA SOARES
,
permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal
n.o 0012125-50.2019.811.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024